Tribunal: TJES
Processo: 5001757-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001757-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUNTER FEDERICI JUNIOR

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não é capaz de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível.

2.
A impugnação e a pretensão de reforma do
decisum

que indefere a liberação de valores no cumprimento provisório de sentença, deve se dar por meio de recurso próprio.

3
.
Decorrido o prazo recursal, a apresentação de pedido de reconsideração ao Juízo primevo, que se limita a reiterar as razões do indeferimento, não interrompe ou suspende o prazo para recurso ao órgão
ad quem
,
tornando o agravo de instrumento intempestivo.

4.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001757-42.2023.8.08.0000

AGVTE:
GUNTER FEDERICI JUNIOR

A
GVD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRA

RELATOR
:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
GUNTER FEDERICI JUNIOR
em face da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ele interposto, em razão da intempestividade vislumbrada.

Para reme
m
orar
,
a pretensão do exequente/agravante, é a liberação
de valores
,
tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, em
decisão na data de 27/01/2022 (
decisão de
ID 11646201
dos autos de origem),
no sentido de se aguardar o trânsito em julgado do processo principal (0030763-26.2013.8.08.0035), para referida liberação.

A
diante, o exequente requereu a
expedição de alvará
até o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, o que foi indeferido em
27/04/2022,
(d
ecisão de
ID
14788688
dos autos de origem).

Po
r fim, o exequente procedeu novo requerimento de liberação de valores, cuja decisão, foi proferida
em 10/02/2023, ID 21561899, nos seguintes termos:

Analisando o andamento processual do processo nº 0030763-26.2013.8.08.0035, constatei estar, desde 09/02/2023, em "REsp - Conclusos para admissibilidade recursal VICE-PRESIDÊNCIA COM 7 VOLUME(S). VICE-PRESIDÊNCIA". Com isso, ao contrário do que se alega na petição de ID 15446082, ainda não ocorreu o trânsito em julgado naquele feito.

Consequentemente, não há modificação no estado jurídico do processo nº 0030763- 26.2013.8.08.0035, sendo aplicável ao caso a mesma fundamentação já exposta na decisão de ID 14788688 e de ID 11646201, uma vez que a petição de ID 21405027 é repetição de pretensão já enfrentada pelas referidas decisões.

Assim, valendo-me da técnica da fundamentação per relationem,
ADIRO
à fundamentação da decisão de ID 14788688 e de ID 11646201 para
INDEFERIR
, por ora, o pedido de ID 21405027 quanto à expedição de alvará em favor do requerente GUNTER FREDERICI JUNIOR.

EXPEÇA-SE Certidão de Objeto e Pé, conforme solicitado no ID 21405027.

Consequentemente, MANTENHO SUSPENSA a tramitação do feito até que se forme a coisa julgada sobre o processo nº 0030763-26.2013.8.08.0035. Havendo a formação da coisa julgada, JUNTEM-SE as peças processuais pertinentes aos atos judiciais sobre os quais se formou a coisa julgada e façam os autos conclusos

Na sequência
,

o requerente interpôs
agravo de instrumento, pleiteando, em suma, a liberação do depósito judicial constante no processo nº 003076
3
-26.2013.8.08.0035,
cuja intempestividade declarei em decisão monocrática, da qual interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

B
asta
uma simples
leitura
para chegar a ilação de que,
em verdade, o objetivo do agravante na interposição do agravo de instrumento fora
rediscutir a primeira decisão judicial

dos autos originários
,
que indeferiu a expedição de alvará e a liberação dos valores.

O
corre que, o fez intempestivamente, pois,
por três vezes peticionou
pugnando
pel
o levantamento de quantias
e em todas
as vezes
teve o seu pedido indeferido pelo magistrado
a quo
,
manejando
o agravo de instrumento tão somente após

a prolação dos
três pronunciamentos
que lhe
s
foram
desfavoráveis,
o que não se pode permitir.

E assim o digo, porque

o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o prazo recursal inicia-se da primeira decisão, vale dizer, o pedido de reconsideração não interrompe e não suspende o prazo para interposição do recurso. Senão:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Diferente não é o entendimento desta Casa de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. A agravante foi intimada da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da agravada em 21/08/2019 e interpôs o agravo de instrumento apenas em 02/10/2019, quando já esgotado o prazo recursal, eis que o pedido de reconsideração não suspendeu ou interrompeu a contagem.

Manifesta, portanto, a intempestividade do recurso principal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED AI, 026199000576, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. - O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
(STJ, AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017).
Recurso é intempestivo com relação aos pedidos de deferimento liminar do pensionamento mensal do agravante pelos agravados.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002846, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022
)

embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
[...]
.
2) Na hipótese, o voto condutor do acórdão objurgado mencionou expressamente que todos os pedidos da agravante na primeira instância se direcionavam a convencer o juízo a quo a revisar a sua decisão inicial, a qual havia deferido a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar a suspensão imediata das obras realizadas nas dependências do condomínio autor, de modo que a última decisão do juízo de piso, que respondeu,

novamente, o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, não constitui nova e autônoma decisão interlocutória em relação às anteriores para inaugurar um novo e autônomo prazo recursal.

[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 035199000775, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO. SIMULAÇÃO JÁ ALEGADA EM PETIÇÃO ANTERIOR PARA JUSTIFICAR PEDIDO DE PENHORA DE BEM EM NOME DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exequente/agravante requereu a penhora de veículo que foi alienado depois da citação da executada/agravada, argumentando a existência de fraude à execução, e salientando que embora a propriedade do bem esteja em nome de terceiro, quem de fato a detém é a segunda requerida (...) conforme comprovam as fotos que seguem anexas, onde se verifica que a executada é quem está utilizando o veículo, demonstrando ser a venda tão somente um artifício para evitar a constrição do veículo, o que foi indeferido pelo juízo a quo , cuja decisão foi publicada no Diário da Justiça de 06/06/2019 (quinta-feira), de modo que o termo a quo para contagem do prazo recursal quinzenal (art. 1.003, §5º, do CPC), computou-se a partir do primeiro dia útil subsequente (art. 224, §3º, do CPC), 07/06/2019 (sexta-feira), com termo ad quem , contados apenas os dias úteis (art. 219 do CPC), no dia 1º/07/2019 (segunda-feira). 2.
O agravante pleiteou a reconsideração da referida decisão, o que foi indeferido pelo juízo a quo, que manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos, manejando o agravo de instrumento no último dia do prazo quinzenal considerando a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, conforme protocolo do dia 09/10/2019.
3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Precedentes do STJ e do TJES.
4. Não houve nenhuma inovação de fato na petição de reconsideração, que foi indeferida pelo julgador pelos mesmos motivos anteriores, e sequer o agravante apresentou embargos de declaração alegando eventual omissão sobre o apontado novo fundamento, que, em verdade, inexistiu.
5. Na inicial do agravo de instrumento o agravante inseriu de forma clara qual o teor da decisão agravada, aquela em relação à qual não interpôs tempestivamente recurso, mantida integralmente após o pedido de reconsideração, sem qualquer fato novo que justificasse a reabertura do prazo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 049199000263, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020
)

Desta forma, não vislumbro possibilidade de modificação na decisão agravada, considerando que encontra-se em consonância com o entendimento de que houve a preclusão temporal; pois, a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença,
ID 11646201 dos autos de origem
, na qual restou indeferida a liberação de valores até o trânsito em julgado da ação principal, não fora oportunamente questionada mediante a interposição de recurso, não possuindo os pedidos de reconsideração o efeito de interromper ou mesmo de suspender o prazo recursal.

Diante do exposto, conheço do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento externado na decisão recorrida.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.